Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730438-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BARRIOS PINHEIRO AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Viviane Barrios Pinheiro contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação à penhora nos autos de no 0703666-43.2021.8.07.0007, ID no 164519804, págs. 1-2. 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas depositadas em conta poupança cujo valor é inferior a 40 salários-mínimos, portanto, totalmente impenhorável. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas poupanças que não excedam ao valor equivalente a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X do CPC. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o desbloqueio dos valores localizados em sua conta poupança, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 49359850, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. No caso, a decisão recorrida destacou que a agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária é utilizada efetivamente como poupança, pois diante da movimentação financeira que consta nos extratos apresentados, há flagrante desvirtuamento da sua natureza, o que autoriza a constrição. Precedente: Acórdão 1649886, 07311277420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD comprometerá a sua subsistência ou seria destinada à reserva familiar de emergência, diante da movimentação constante que desvirtua a sua natureza. 15. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas supracitadas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta poupança, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão 1727606, 07113411020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO